Tribunal: STF
Processo: ARE 1404566
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Doc. 21, fl. 1):



    “NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Julgado cujas razões de decidir são fundamentadamente reveladas e abarcam a totalidade dos temas controvertidos consubstancia entrega completa da prestação jurisdicional devida, razão por que não implica violação dos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 458, inciso II, do Código de Processo Civil e 832 da Consolidação das Leis do Trabalho, nem comporta argüição de nulidade. Recurso de revista não conhecido. 



    ADESÃO AO PLANO DE DISPENSA INOTIVADA. TRANSAÇÃO. COISA JULGADA. A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho ante a adesão do empregado a plano de demissão voluntária apenas opera efeito de quitação em relação às parcelas discriminadas e recebidas a título de indenização - objeto específico da transação levada a cabo -, não abrangendo as demais prestações decorrentes do contrato findo, em relação às quais a transação não opera os efeitos dos artigos 1.030 do Código Civil e 5º, XXXVI, da Carta Magna. Hipótese de incidência da Orientação Jurisprudencial no 270 da SBDI-1. Recurso de revista não conhecido. 



    QUITAÇÃO. SÚMULA N° 330 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ALCANCE. As premissas lançadas pelo acórdão do Tribunal Regional, soberano no exame dos fatos e provas, na hipótese, não permitem o reconhecimento de quais parcelas teriam sido objeto de quitação e pleiteadas em juízo. Da análise da Súmula n. 330 do TST resulta que a quitação não abrange parcelas não consignadas no recibo. Assim sendo, somente com novo exame dos elementos fáticos dos autos haveria a possibilidade de se alterar o julgado recorrido. Tal procedimento, todavia, é vedado na esfera recursal extraordinária, a teor da Súmula 126 do TST. Recurso não conhecido. 



    VÍNCULO DE EMPREGO COM A ITAIPU. Em hipótese na qual o acórdão prolatado em sede de recurso ordinário registra, expressamente, que o reclamante prestou serviços inerentes à atividade normal e rotineira da empresa reclamada, com habitualidade e pessoalidade, mediante subordinação e dependência jurídica - daí ter sido declarada nula a intermediação de mão-de-obra -, forçoso reconhecer-se observada a diretriz da Súmula n° 331 desta Corte superior, cujo item I dispõe: "A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente rem o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário". Nessas circunstâncias, o reexame da matéria encontra óbice na previsão expressa do artigo 896, §5º, da CLT. Recurso de revista de que não se conhece”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 23 e Doc. 27), foram rejeitados (Doc. 25 e Doc. 28).



    Opostos novos Embargos de Declaração (Doc. 30), foram parcialmente acolhidos para sanar omissão, sem efeitos modificativos, nos termos da seguinte ementa (Doc. 32, fl. 1):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA ITAIPU BINACIONAL. VÍNCULO DE EMPREGO. AFRONTA AO ARTIGO 5°, §2°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E AO TRATADO INTERNACIONAL APROVADO PELO DECRETO N° 75.242/75. INEXISTÊNCIA. A condenação imposta à Reclamada Itaipu não importa a violação do artigo 5º, § 2º, da Constituição Federal de 1988 porque não foi negada vigência ao Tratado Internacional - que, conforme expressamente ressaltado no v. acórdão ora embargado, ao prever a possibilidade de contratação de empreiteiros e sub-empreiteiros, não vedou o reconhecimento de vínculo de emprego entre os empregados desses últimos e a Itaipu Binacional, nos casos de fraude à legislação trabalhista brasileira. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar omissão, sem efeito modificativo.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 99), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ITAIPU BINACIONAL alega que o acórdão recorrido, ao afastar os Decretos 75.242/1975 e 75.431/1974 para aplicar a CLT, violou os arts. 5º, II, e §2º; 22; 49, I; 61; e 84, VIII, da CF/1988, pois é obrigada a contratar conforme estipulado nos referidos Decretos, os quais “devem, imperativamente, ser obedecidos em todos os contratos de serviços por ela celebrados” (Doc. 99, fl. 2). 



    Realça que “o TRT da 4ª Região vem reiteradamente decidindo que a Itaipu Binacional só pode contratar empregados por concurso público, porquanto, segundo entendimento daquele TRF, com competência territorial sobre as cidades de Foz do Iguaçu e Curitiba, o artigo 37, II da CF/1988 e, consequentemente, o seu §2° são totalmente aplicáveis àquela empresa binacional” (Doc. 99, fl. 5). Todavia, enquanto “para efeitos do TRF que é Justiça Federal a Itaipu Binacional deve obedecer ao artigo 37, II e §2° da CF/1988, para o TST, que também é Justiça Federal, a Itaipu Binacional não se submete ao artigo 37, H e §2° da CF/1988” (Doc. 99, fl. 6). Assim, conclui que “se o artigo 37, II, da CF/1988 é aplicável à ltaipu Binacional, então, não há como se reconhecer o vínculo empregatício com o Reclamante, sob pena de violar o citado preceito constitucional” (Doc. 99, fl. 7). 



    Salienta que “os Decretos acima referenciados, foram celebrados e legalmente ratificados, com a finalidade de reger as relações de ITAIPU com seus empregados, de contratos de serviços entre a ITAIPU e qualquer Contratada e dos contratados de ITAIPU com os seus empregados” (Doc. 99, fl. 10). 



    Pondera que ao dar preferência à norma interna sobre o pactuado em Tratado Internacional, o acórdão recorrido “viola, direta e frontalmente, o princípio PACTA SUNT SERVANDA, vez que o fundamento dos tratados internacionais, isto é, de onde eles tiram a sua obrigatoriedade, está na norma PACTA SUNT SERVANDA, UM DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SOCIEDADE INTERNACIONAL e que teria seu fundamento último no direito natural” (Doc. 99, fl. 12).



    No que se refere ao Plano de Demissão Voluntária, alega que se trata de ato jurídico perfeito. Nessa linha, aduz que “o Supremo Tribunal Federal vem entendendo (conforme decisões abaixo transcritas) que a desconsideração de acordos comprovadamente firmados (ato jurídico perfeito) somente deve ser aceita pelo Judiciário quando o transator impugnar a validez do negócio jurídico. Sendo o negócio jurídico "celebrado entre maiores e capazes", para que o Ato Jurídico Perfeito possa ser anulado é de se provar algum vício que in casu inocorre, pois o próprio Reclamante em momento algum alega tal acontecimento” (Doc. 99, fl. 17).



    No ponto, argumenta que a desconsideração do “PDV celebrado é o mesmo que dizer que o Contrato de Trabalho não pode ser rescindido por MÚTUO ACORDO ENTRE AS PARTES. Não se trata in casu de COISA JULGADA como entendeu o Eg. Tribunal Regional do Trabalho, mas sim que a transação havida entre as partes PRODUZ OS EFEITOS DA COISA JULGADA. A coisa julgada para ocorrer precisa sim de processo anterior, mas a concessão dos EFEITOS da COISA JULGADA, ao contrário do que entendeu o Eg. Regional, não precisa de anterior litígio” (Doc. 99, fl. 21).



    Em juízo de admissibilidade (Doc. 102), o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do RE 590.415-RG (Tema 152) e inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) não houve o prequestionamento dos arts. 5º, caput, I e II; 6º, caput; 37, II, e § 2º, da Constituição Federal – Súmula 282/STF; (b) a respeito do tema “vínculo empregatício”, a análise da controvérsia, além de implicar a revisão do contexto fático-probatório (Súmula 279/STF), demanda o exame de legislação infraconstitucional; e (c) em relação ao tema PDV - transação - coisa julgada – quitação - efeitos, o TST, aduziu que “a quitação extrajudicial não importou em total quitação do contrato de trabalho. Como se vê, as questões referentes à transação extrajudicial e seus efeitos no âmbito trabalhista, em que pese encontrem matriz principiológica no texto constitucional, mereceram, na espécie, interpretação mais específica à luz das normas do direito civil que disciplinam a transação e dos princípios e regras do direito do trabalho que cuidam da indisponibilidade das parcelas de natureza trabalhista, tudo em cotejo com a moldura fática delineada nos autos. Assim, eventual ofensa ao ato jurídico perfeito e à coisa I julgada, inscritos no art. 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal, seria, no máximo, reflexa por depender, primeiro, do exame da legislação infraconstitucional que trata da questão”. 



    Interposto Agravo de Instrumento (Doc. 1), o Ministro Presidente do Tribunal local manteve a decisão agravada e determinou a remessa dos autos ao STF (Doc. 105).



    Nesta CORTE, a ilustre Ministra ROSA WEBER determinou o retorno dos autos à origem para observância do RE 590.415 (Tema 152 da repercussão geral - Renúncia genérica a direitos mediante adesão a plano de demissão voluntária.) (Doc. 107).



    Recebidos os autos na origem, a Vice-Presidência do TST determinou o sobrestamento do processo até o julgamento de mérito do referido precedente de repercussão geral (Doc. 109).



    Após o julgamento do Tema 152, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que o presente caso trata de matéria diversa (Doc. 140).



    Em novo juízo de admissibilidade (Doc. 147), o TST reiterou a inaplicabilidade do Tema 152/RG ao caso em tela à consideração de que não há informações nos autos de que “o Plano Contingencial de Dispensa Imotivada tenha sido instituído por negociação coletiva, com cláusula expressa de quitação ampla do contrato” (Doc. 147, fl. 14). 



    No mais, inadmitiu o RE aos fundamentos de que incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF, bem como a tese fixada no Tema 660/STF.



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 149), a parte recorrente defende a não incidência da Súmula 279/STF, assim como do Tema 660 da repercussão geral. Afirma, também, que houve violação direta à Constituição Federal e que o acórdão não cumpriu a tese firmada nas ACO’s 1904, 1905 e 1957.



    É o relatório. Decido. 



    De início, conforme bem pontuado pelo TST, o Tema 152/RG, em que se fixou tese no sentido de que A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado, não se aplica ao presente caso. Isto porque não há, nos autos, qualquer informação quanto à previsão de quitação ampla e irrestrita em acordo coletivo de trabalho.



    Quanto ao mais, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 660), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 99, fls. 26-27):



    “A repercussão o geral está caracterizada no fato de a ora Recorrente possuir centenas (talvez, milhares) de empregados que estão na mesma situação que ora se discute. Além disso, como o que se discute diz respeito ao vínculo trabalhista de empregado, isso afetará diretamente a família e os dependentes dos empregados. 



    Além disso e ainda sob o tópico repercussão geral, o que se discute diz respeito à validade de um contrato realizado com um ente público. A prevalência da CLT que é de 1943 frente ao Tratado Internacional de ltaipu que é de 1974/1975 criará uma verdadeira empresa binacional com tratamento DESIGUAL entre seus empregados. Assim, que a repercussão geral extravasa até mesmo os limites territoriais brasileiros, indo afetar os trabalhadores de origem paraguaia”.



    Assim, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Por outro lado, na presente hipótese, à exceção dos arts. 5º, XXXVI e LV, e § 2º; 22; e 37, II; e 61, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 21, fl. 5):



    “O Tribunal Regional, ao analisar o pleito da Itaipu sob o título ‘Transação – coisa julgada “, entendeu correta a sentença que negara a configuração da coisa julgada em decorrência de mera adesão do reclamante ao Plano contingencial de Dispensa Imotivada.



    (…)



    A reclamada, insistindo em que o reclamante aderiu de livre e espontânea vontade ao plano de incentivo, recebendo, em contrapartida, considerável soma em dinheiro, assevera ter cumprido as obrigações que lhe cabiam na transação operada e, em função disso, requer a extinção do processo com julgamento de mérito (…). A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho resultante da adesão do empregado a plano de demissão voluntária implica quitação exclusivamente das parcelas e valores constantes do recibo. Tal exegese resultou do entendimento de que, na seara do Direito do Trabalho, em que vigoram preceitos imperativos visando à proteção do trabalhador e à prevalência da justiça social, notadamente no que concerne às condições mínimas de trabalho, não se admite a transação de caráter genérico, em face do disposto nos artigos 9º e 444 da CLT.



    (…)



    Ocorre que, na hipótese, as premissas lançadas pelo Tribunal Regional, soberano no exame dos fatos e provas, não permitem o reconhecimento de quais parcelas teriam sido objeto de quitação e pleiteadas em juízo (…).



    (...)



    VÍNCULO DE EMPREGO COM A ITAIPU



    Já registradas, por ocasião do exame da matéria preliminar, as conclusões a que chegou o Colegiado de origem, no sentido de que o reclamante prestou serviços inerentes à atividade normal e rotineira da Itaipu, com habitualidade, pessoalidade, fiscalização, subordinação e dependência jurídica – daí ter sido declarada nula a intermediação de mão-de-obra. 



    O decidido, em síntese, revela consonância com o que orienta a Súmula n. 331 desta Corte superior (…). Ora, a circunstância de tese jurídica coincidente com o teor de verbete sumular desta Corte uniformizadora já é suficiente para tornar inócuo o reexame da matéria mediante recurso de revista.



    Nesse sentido a previsão restritiva constante do §5º do artigo 896 da CLT.



    Para que não remanesça margem para dúvida alguma a respeito da aplicabilidade do entendimento consubstanciado na referida Súmula à ora recorrente, em face da regência pelo Tratado de Itaipu, cabe mencionar precedente específico desta 1ª Turma, de minha lavra, assim ementado:



    “VÍNCULO DE EMPREGO COM A ITAIPU O Tratado Internacional de Itaipu, ao prever a possibilidade de contratação de mão-de-obra por meio de empreitadas, de subempreiterias e de locadores e sublocaldores de serviços, em momento algum proíbe o reconhecimento de vínculo direto entre o empregado e a Itaipu, empresa tomadora de serviços, ainda mais quando constatada a subordinação direta do empregado, requisito essencial para a caracterização da relação empregatícia, de acordo com o artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. A norma nacional coexiste perfeitamente com o Tratado Internacional de Itaipu Recurso de revista não conhecido” (TST – RR 6506782000, DJU de 19/05/2006).”



    Verifica-se, portanto, que para se chegar à conclusão diversa da exarada pela origem seria necessário interpretar a legislação que regulamenta a matéria (Decretos 75.242/1975 e 75.431/1974 e Consolidação das Leis Trabalhistas), o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso, bem como as cláusulas do plano de demissão voluntária, providência igualmente vedada nesta sede recursal em face dos óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF.



    Nesse sentido, em situação idêntica:



    “EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inadmissível em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil” (AI 706.565-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 25/10/2010).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VÍNCULO EMPREGATÍCIO E APLICAÇÃO DA SÚMULA 330 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO: CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI 745.618-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 12/6/2009).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. A alegada ofensa à Carta da República, se existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidem, ademais, no caso, as Súmulas 279, 282 e 356 do STF. Agravo regimental desprovido” (AI 631.262-AgR, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJe de 8/5/2009).



    Sobre a mesma questão, são as seguintes decisões monocráticas: AI 806.523/PR, Rel. Min ROSA WEBER, DJe de 5/4/2013; AI 671.960/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 3/2/2010; e AI 833.896/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/3/2014.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente